Tribunal: TJSP
Processo: 1056171-19.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
- Justificável o julgamento do feito no estado em que se encontrava, vez que não possuindo a apelada os bens que foram objeto do dano alegado, imprestável seria a anulação da demanda para a produção de provas. Além disso, não há como acolher o

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
- Justificável o julgamento do feito no estado em que se encontrava, vez que não possuindo a apelada os bens que foram objeto do dano alegado, imprestável seria a anulação da demanda para a produção de provas. Além disso, não há como acolher o pedido de produção de prova oral consistente na oitiva do segurado, na medida em que este muito provavelmente não possui conhecimento técnico para esclarecer acerca da existência de eventual problema elétrico no imóvel no qual os bens avariados se encontravam instalados, assim como, em relação à correlação ao efetivo dano suportado com a alegação falha na prestação do serviço, sendo certo, ainda, que a comprovação do pagamento da indenização deve ser feita por meio de prova documental.
- Não há relação de consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
- Necessária ao ajuizamento da demanda a apresentação de comprovante de pagamento válido do qual conste o número da apólice do segurado.
- A existência de pedido administrativo feita pelo consumidor se mostrava necessária, pois permitiria que a concessionária analisasse o caso e até elaborasse provas e perícias, à luz dos fatos, do nexo causal, os danos e eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de Serviços Públicos.
RECURSO PROVIDO.